Tribunal: TJES
Processo: 0022377-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022377-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO VENTURA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
APLICAÇÃO DO “
SURSIS
” PENAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado foram devidamente comprovadas por meio dos elementos coligidos aos autos, com destaque para o depoimento da vítima, o qual possui especial relevância probatória, na esteira do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

2. Embora a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo previsto fixado em sentença, pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO VENTURA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples e, ato contínuo, determinou a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a concessão da suspensão condicional da pena se revela mais gravoso do que o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja afastada a suspensão condicional da pena.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5126111), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por F
ERNANDO VENTURA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples e, ato contínuo, determinou a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a concessão da suspensão condicional da pena se revela mais gravoso do que o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja afastada a suspensão condicional da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que o acusado, no dia 07/08/2019, aproximadamente às 9h30, no Centro POP, Bairro Mário Cypreste, Vitória/ES, motivado por ciúmes da vítima, sua então companheira, aproximou-se dela acusando-a de ter ficado com outro homem e a agrediu com um tapa no rosto seguido de um empurrão.

Embora a Defesa tenha pleiteado a absolvição do acusado, não teceu qualquer argumento nesse sentido, não observando a necessária dialeticidade recursal.

De toda sorte, registro que a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado foram devidamente comprovadas por meio dos elementos coligidos aos autos, com destaque para o depoimento da vítima, o qual, em casos como o presente, possui especial relevância probatória, na esteira do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Em relação a pena fixada (1 mês e 5 dias de prisão simples), igualmente não houve irresignação recursal, devendo salientar que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Volvendo-me ao objeto do recurso, verifica-se que, após a fixação da reprimenda, o Juízo
a quo
concedeu a suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos e mediante o cumprimento de certas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo fixado, pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, no entanto, na esteira do entendimento do STJ, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.